Tribunal: TJBA
Processo: 8000903-26.2020.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000903-26.2020.8.05.0213 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A Advogado(s): KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE APELADO: MARIA TEREZA COSTA DOS SANTOS Advogado(s):NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIO CONSTRUTIVO. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. CDC. DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou, solidariamente com o construtor, à reparação de danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado, com risco de desmoronamento, tendo a ré negado cobertura securitária com base em cláusula excludente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a alegação recursal de ilegitimidade passiva fundada na inexistência de contrato de seguro, não suscitada em contestação; (ii) estabelecer se é válida cláusula contratual que exclui cobertura securitária para vícios construtivos que comprometem a solidez do imóvel; (iii) determinar se a negativa de cobertura e a situação de risco à moradia ensejam indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O tribunal não conhece da tese de ilegitimidade passiva por configurar inovação recursal, vedada pelos arts. 1.010 e 932, III, do CPC, além de violar o princípio da dialeticidade. A conduta da apelante, ao reconhecer a existência da apólice, analisar o sinistro e negar cobertura com base contratual, impede a posterior negação do vínculo securitário, em respeito à boa-fé objetiva e à vedação ao venire contra factum proprium (art. 5º do CPC). A cláusula de exclusão de cobertura para vícios construtivos mostra-se abusiva quando aplicada a hipóteses que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel, por violar o art. 51, IV, do CDC e frustrar a função social do seguro habitacional. A origem endógena do vício não afasta a responsabilidade da seguradora, pois o risco coberto envolve a proteção da moradia contra colapso estrutural, cabendo eventual ação regressiva contra o construtor. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade de cláusulas excludentes em seguro habitacional quando o vício compromete a solidez do imóvel, conforme REsp 1.804.965/SP. A situação de risco de desmoronamento, com necessidade de desocupação do imóvel e presença de menores, caracteriza violação ao direito fundamental à moradia e enseja dano moral indenizável, superando mero inadimplemento contratual. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo fundamento para sua revisão. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000903-26.2020.8.05.0213, em que figuram como apelante CAIXA SEGURADORA S/A e como apelada MARIA TEREZA COSTA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema